Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 1.1. Este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos.
2. Não obstante ser possível a penhora de parte da verba salarial do executado, é certo que a análise do pedido de medida atípica de busca de bens (como o requerimento de expedição de ofício) a ser realizada pelo Juízo deve ser realizada mediante a análise do contexto fático apresentado nos autos. No caso, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 184480113, autos de origem) e não foi localizado qualquer valor nas contas devedor. Se o executado fosse beneficiário da previdência social ou contasse com um vínculo trabalhista formal, possível crédito a que teria direito seria depositado em conta bancária e teriam sido identificados na pesquisa pelo SISBAJUD. 2.1. Além disto, o executado conta com 37 anos (nascido em 26/6/1987 ID 150777982, na origem), o que torna improvável que seja beneficiário de aposentadoria. Possíveis informações do INSS quanto à identificação de registros de contribuições à previdência social não traria qualquer utilidade ao exequente, porquanto não comprovaria vínculos trabalhistas com verbas salariais que comportasse penhora nos termos admitidos por esta Corte (renda superior a 5 salários mínimos).
3. O entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas executivas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 3.1. No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD, RenaJud, diligências infrutíferas. No entanto, não há evidência de o agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de o agravante tenha, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos).
4. Recurso conhecido e não provido.